Tribunal: TJES
Processo: 5007823-25.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007823-25.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS CARDOSO
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5007823-25.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLATINA - ES

RECORRENTE: JOSIAS CARDOSO

RECORRIDO/A: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Pretensão de majoração de danos morais. Critérios de fixação da indenização, doutrinários e jurisprudenciais, observados. Conhecido e não provido o recurso do requerente. Sentença mantida.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

O Recurso interposto pela requerente no id 17615356 é tempestivo, conforme certidão de id 17624450, e a gratuidade de justiça foi deferida em despacho de id 17624638. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apresentado.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação na qual a parte Requerente postulou pela declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença de id 17624448, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência das cobranças discutidas, condenar a parte ré a restituir os valores descontados do benefício do requerente, e condenar a requerida, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2000,00.

Inconformado, o requerente interpôs o recurso de id 17624449 pretendendo a reforma da sentença para que o valor da indenização seja majorado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

3. Questões em discussão
:

A celeuma trazida a juízo nesta fase recursal consiste simplesmente em verificar a adequação do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto aos danos morais, não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização dessa espécie, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencial e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 2.000,00) está em conformidade com situações semelhantes ocorridas nesta jurisdição. Portanto, considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos: entendo que a mera insatisfação da parte não é suficiente para apontar desacerto (
error in judicando
) na conclusão alcançada pelo Juiz natural, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias. Não existem, portanto, motivos para reforma da sentença, que analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o Direito ao caso concreto.

5. Dispositivo
:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente/requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)